Tribunal: TJES
Processo: 5002043-39.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002043-39.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENY GRACIA DE MOURA
RECORRIDO: BENEDITA DOS SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR (AUXÍLIO-DOENÇA). COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES. NULIDADE DA PENHORA. TESE DE INEXEQUIBILIDADE DE PARTE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONSTRUÇÃO DE VALA DE CONTENÇÃO) POR IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. LAUDO DE ENGENHARIA ACOSTADO E NÃO INFIRMADO PELA PARTE CONTRÁRIA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL QUE TORNA O TÍTULO INEXEQUÍVEL NESTE PONTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 816 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, Trata-se de Recurso Inominado interposto por LENY GRACIA DE MOURA em face da sentença que rejeitou seus Embargos à Execução, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por BENEDITA DOS SANTOS. A recorrente pugna pela reforma da decisão, reiterando as teses de nulidade da penhora sobre verba alimentar e inexequibilidade da obrigação de fazer.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões não apresentadas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade da penhora efetuada sobre conta bancária da executada e à exequibilidade da obrigação de fazer estabelecida em acordo homologado judicialmente.

A sentença de origem rejeitou os embargos sob o fundamento de que as matérias arguidas não se enquadram no rol taxativo do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Contudo, a decisão merece reforma.

Primeiramente, no que tange à penhora, a recorrente demonstrou, por meio de extratos do INSS e bancários, que os valores bloqueados em sua conta são oriundos de benefício previdenciário (auxílio-doença). Tal verba possui natureza alimentar e é protegida pela regra da impenhorabilidade, conforme dispõe o art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

A impenhorabilidade de verba alimentar constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer momento e reconhecida de ofício pelo julgador, não estando sujeita à preclusão ou às limitações do rol do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais. Dessa forma, a constrição realizada sobre o benefício da recorrente é nula de pleno direito.

Em segundo lugar, quanto à obrigação de fazer, o acordo homologado previa, entre outros pontos, a construção de uma vala de contenção. A recorrente apresentou laudo técnico de engenharia que atesta, de forma fundamentada, a inviabilidade técnica da referida obra.

A parte recorrida, por sua vez, não produziu qualquer contraprova capaz de infirmar a conclusão do laudo pericial. A impossibilidade de cumprimento da prestação, devidamente comprovada, torna a obrigação inexequível neste ponto específico, conforme o princípio de que ninguém pode ser obrigado ao impossível (
ad impossibilia nemo tenetur
). A obrigação de fazer, quando se torna impossível sem culpa do devedor, resolve-se, nos termos do art. 248 do Código Civil.

Assim, a manutenção da execução quanto a uma obrigação comprovadamente impossível de ser cumprida representaria enriquecimento sem causa da parte exequente e violação da própria efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer tanto a nulidade da penhora quanto a inexequibilidade de parte do acordo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR PARCIALMENTE
a r. sentença, e, via de consequência:
a)

ACOLHER
os Embargos à Execução para
DECLARAR A NULIDADE DA PENHORA
efetuada sobre os valores provenientes de benefício previdenciário da recorrente, determinando a imediata expedição de alvará para liberação da quantia bloqueada em seu favor;
b) DECLARAR A INEXEQUIBILIDADE
da obrigação de fazer consistente na "construção de uma pequena vala de contenção", extinguindo a execução em relação a este ponto específico, dada a impossibilidade técnica de seu cumprimento.

Remanesce hígida a obrigação de fazer referente à manutenção da vegetação aparada, que poderá ser objeto de nova execução em caso de descumprimento futuro e comprovado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)